Tribunal: TJDFT
Processo: 0713377-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713377-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ASSOCIACAO DO ASSENTAMENTO FURNAS AAF D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para se manifestar, em 5 (cinco) dias, acerca das alegações da Agravada no pedido de reconsideração de ID 71708251, mormente quanto à fase atual e a regularidade técnica da operação de desocupação promovida pela Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF; à existência de pessoas em situação de vulnerabilidade no local; se a área está inserida em projeto de regularização fundiária; e se houve aumento na ocupação da área nos últimos 5 (cinco) anos, além de outras informações que entender pertinentes. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator